Tribunal: TJMT
Processo: 1029904-31.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029904-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MANOEL TAVEIRA DA SILVA - CPF: 666.953.091-91 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto contra acórdão que
deu parcial provimento
a

recurso de agravo de instrumento.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a interposição de agravo interno contra acórdão.

III. Razões de decidir:

3. Cabe agravo interno contra decisão monocrática, a teor do que estabelece o art. 1.021 do CPC.

4. A interposição de agravo interno contra acórdão constitui erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“O agravo interno é cabível somente contra decisão monocrática, sendo inadmissível quando interposto contra acórdão.
”

_________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0000432-66.2011.8.11.0029, Rela.
Desa
.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28.8.2024; TJMT, N.U
1012744-27.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.7.2024; TJMT, N.U 1002775-55.2022.8.11.0086, Rela.
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addário
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 19.6.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade,
deu parcial provimento a
o recurso de agravo de instrumento interposto pel
o ente estatal.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a necessidade da inclusão da União no polo passivo da demanda, por se tratar de medicamento oncológico não incorporado pelo SUS e de elevado custo e elevada complexidade, bem assim a necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal e, ainda, a competência absoluta da 1ª Vara de Várzea Grande (MT).

Assevera que não ficou demonstrada a ineficácia do medicamento fornecido pelo SUS e a imprescindibilidade do fármaco pleiteado.

Discorre ainda sobre a necessidade da renovação periódica da prescrição em razão do uso prolongado da medicação requisitada, bem como que eventual bloqueio ou levantamento de recursos públicos seja por meio de liberação gradual e prestação de contas periódicas.

Requer, assim, a reforma da decisão a fim de conhecer do recurso interposto e dar-lhe provimento.

Contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do agravo, por não ser cabível na hipótese (Id.
282466370
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V

O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado,
trata-se
de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade,
deu parcial provimento a
o recurso de agravo de instrumento interposto pel
o ente estatal.

Eis a ementa do v. acórdão agravado (Id
.
268176299
).

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. TEMA 6/STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado contra decisão que deferiu tutela de urgência para fornecimento do medicamento
Bevacizumabe
470mg
a paciente diagnosticado com neoplasia grave
.

2. O medicamento, registrado na ANVISA, não está incorporado às listas do SUS, e a decisão determinou seu fornecimento solidário entre o Estado e o Município.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se foram preenchidos os requisitos fixados no Tema 6/STF para o fornecimento judicial de medicamento registrado na ANVISA e não incorporado ao SUS.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema
6
, fixou que o fornecimento judicial de medicamento registrado na Anvisa e não incorporado ao SUS exige o cumprimento cumulativo de requisitos: negativa administrativa, ausência de substituto terapêutico, comprovada eficácia e segurança do medicamento à luz da medicina baseada em evidências, imprescindibilidade clínica, e incapacidade financeira do paciente.

4. No caso, os requisitos foram devidamente preenchidos, conforme os documentos apresentados: (i) negativa administrativa de fornecimento pelos entes federativos; (
ii
) inexistência de substituto terapêutico no SUS; (
iii
) comprovação da eficácia e segurança do medicamento por meio de registros técnicos da ANVISA; (
iv
) laudo médico que demonstra a imprescindibilidade do fármaco para evitar a progressão da doença; e (v) incapacidade financeira do paciente.

5. A responsabilidade solidária dos entes federativos pelo direito à saúde (Tema 793/STF) reforça a
legitimidade do pleito judicial para garantir o tratamento prescrito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido tão somente para condicionar a manutenção do tratamento à renovação trimestral de prescrição médica atualizada e à prestação de contas pela parte autora e beneficiária.

Tese de julgamento:
"1. Para o fornecimento judicial de medicamento registrado na ANVISA e não incorporado ao SUS, é indispensável o cumprimento dos requisitos fixados no Tema 6/STF: negativa administrativa, ausência de substituto terapêutico, eficácia e segurança comprovadas, imprescindibilidade clínica e incapacidade financeira.
"

___________________

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 196; CPC, art. 489, §1º, V e VI; Lei 8.080/1990,
arts
. 19-Q e 19-R.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 566471 (Tema
6
); STF, RE 855178 (Tema 793).
”

Como cediço, é certo que a interposição de agravo interno é admissível somente para impugnar decisão monocrática proferida pelo relator para o respectivo órgão colegiado, a teor do que estabelece o art. 1.021 do Código de Processo Civil.

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento,
as
regras do regimento interno do tribunal.”

No caso em comento, por ter sido o presente agravo interposto contra decisão colegiada —
e não contra decisão monocrática
—, impõe-se o seu não conhecimento, por se tratar de recurso manifestamente inadmissível.

Esse é o entendimento desta e. Corte sobre a questão:

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA - NÃO CABIMENTO - ART. 1.021 DO CPC - ERRO GROSSEIRO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não é possível a interposição de recurso de agravo interno contra acórdão proferido por colegiado, por se tratar de recurso destinado a combater decisão monocrática.
”

(TJ-MT, N.U 0000432-66.2011.8.11.0029, Rela.
Desa
. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 28.8.2024, publicado no DJE 3.9.2024).

“
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – ACÓRDÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – ACOLHIMENTO – ERRO GROSSEIRO – FUNGIBILIDADE RECURSAL – INAPLICABILDIADE.

O Agravo Interno só é cabível em face de decisão proferida pelo relator, sendo incabível contra acórdão.

Por se tratar de erro grosseiro, não se aplica, no caso, a fungibilidade recursal.
”

(TJ-MT, N.U 1012744-27.2023.8.11.0000, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17.7.2024, publicado no DJE 30.7.2024).

“
AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA - INADMISSIBILIDADE – RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ART. 1021 DO CPC/15) – ERRO GROSSEIRO – ARTIGO 932, III, DO CPC/15 – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos termos do artigo 1.021 do CPC/15, o agravo interno somente tem cabimento contra decisão unipessoal (monocrática) do relator, não sendo conhecido quando manejado contra decisão colegiada.
”

(TJ-MT, N.U 1002775-55.2022.8.11.0086, Rela.
Desa
. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 19.6.2024, publicado no DJE 28.6.2024).

Ademais, incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por constituir erro grosseiro a interposição de agravo interno contra acórdão.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NÃO CONHEÇO
do agravo interno, com fundamento no art. 932,
III, do Código de Processo Civil, por se tratar de recurso manifestamente inadmissível.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025